Tribunal: TJMT
Processo: 1002359-78.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1002359-78.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
AGRAVANTE: VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E FERNANDO SANTOS FERRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02/12 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE PROVOCADO POR ANIMAL EM RODOVIA CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por concessionária de rodovia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a responsabilidade da ré por acidente causado pela presença de animal em via concedida e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a produção de prova pericial para comprovação dos danos; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária; (iii) determinar se os danos materiais foram devidamente comprovados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial está amparado no art. 370 do CPC, diante da suficiência dos elementos documentais já constantes nos autos para o julgamento do mérito, sendo descabida a produção de prova meramente protelatória.
4. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF, art. 14 do CDC e art. 1o, §3o, do CTB, sendo presumida a falha na prestação do serviço diante da presença de animal na pista, fato incompatível com o dever de fiscalização contínua.
5. A parte autora demonstrou o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC, ao comprovar a ocorrência do acidente, o local e os danos materiais sofridos.
6. As alegações genéricas da concessionária quanto à culpa de terceiro não se sustentam sem suporte probatório mínimo, tampouco foram apresentados elementos capazes de afastar sua responsabilidade.
7. Os danos materiais restaram comprovados por meio de orçamentos idôneos e compatíveis com os prejuízos alegados, sem impugnação técnica ou contraprova eficaz por parte da ré.
8. O agravo interno repete argumentos já apreciados e afastados pela decisão monocrática, configurando tentativa protelatória de rediscutir matéria já pacificada, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno improvido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. A presença de animal em rodovia sob concessão configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária. 2. É lícito ao magistrado indeferir a produção de prova pericial quando o acervo documental é suficiente para o julgamento da causa. 3. Orçamentos são documentos aptos à comprovação de danos materiais, quando coerentes e não infirmados por contraprova. 4. A interposição de agravo interno sem elementos novos e com propósito meramente reeditivo justifica a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 1.021, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002359-78.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 593.922.311-72 (RECORRIDO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), FERNANDO SANTOS FERRO - CPF: 939.929.201-00 (RECORRIDO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (RECORRENTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025